Tribunal: TJBA
Processo: 8050886-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050886-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: FALCAO CONSTRUTORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

Advogado(s)
:
ROGER ARTUR BURATTO

AGRAVADO: ARMANDO LUIZ SAMPAIO SILVA e outros

Advogado(s)
:
MARCOS FONTES DE AMORIM E SANTANNA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO EMPRESARIAL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO A DEVEDORA SUBSIDIÁRIA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO ART. 6º-C DA LEI Nº 11.101/2005. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Tratam os autos de embargos de declaração opostos por FALCÃO CONSTRUTORA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença em seu desfavor, como devedora subsidiária, em razão da suspensão da execução contra a devedora principal, empresa em recuperação judicial. A embargante sustenta omissão quanto à aplicação do art. 6º-C da Lei nº 11.101/2005 e à inaplicabilidade da Súmula 581 do STJ, defendendo a necessidade de esgotamento prévio das medidas executivas contra a devedora principal.

II. Questão em discussão

Discute-se se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao admitir o redirecionamento da execução à devedora subsidiária, bem como se os embargos se prestam à rediscussão do mérito já apreciado.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo instrumento adequado para rediscutir matéria já decidida.

O acórdão enfrentou expressamente a controvérsia relativa à suspensão das execuções prevista no art. 6º da Lei nº 11.101/2005, consignando que o óbice processual imposto à recuperanda não se estende automaticamente ao devedor subsidiário não submetido ao regime recuperacional.

A responsabilidade da embargante decorre de título executivo judicial transitado em julgado, com fundamento no art. 28, §2º, do Código de Defesa do Consumidor, o que autoriza o prosseguimento da execução diante da inviabilidade temporária de excussão do patrimônio da devedora principal.

O julgado também analisou a aplicação da Súmula 581 do STJ, adotando interpretação compatível com a preservação dos direitos do credor contra coobrigados, nos termos do art. 49, §1º, da Lei nº 11.101/2005.

A alegação de necessidade de esgotamento absoluto dos meios executivos contra a recuperanda constitui mera reiteração de tese já afastada, revelando inconformismo com o resultado do julgamento.

Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos aclaratórios, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, obscuridade ou contradição no acórdão. 2. A suspensão da execução em face da empresa em recuperação judicial não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença contra devedor subsidiário reconhecido em título judicial transitado em julgado. 3. A oposição de embargos com finalidade meramente infringente e sem demonstração de vício enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; CDC, art. 28, §2º; Lei nº 11.101/2005, arts. 6º e 49, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 581 do STJ; STJ, REsp 1333349/SP; STJ, ED no REsp 437.380.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento de n.º
8050886-75.2025.8.05.0000
em que figuram como Embargante e Embargado, respectivamente,
FALCAO CONSTRUTORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
e
ARMANDO LUIZ SAMPAIO SILVA
e OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em
REJEITAR
os aclaratórios, com efeitos infringentes, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA